Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Considerando o julgamento ocorrido nos autos n. RE 870.947, manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o que entenderem de direito para o prosseguimento do feito, caso assim o queiram, tendo em vista o princípio do contraditório e da ampla defesa. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator